Tribunal: TJSP
Processo: 0023258-48.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023258-48.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO
CÉSAR BERNARDES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do Ministério Público, para elevar a pena de Bruno César Bernardes a um
(1) ano, dois (2) meses e quinze (15) dias de reclusão, no regime aberto, mais o
pagamento de cinco (5) dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023258-48.2014.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0023258-48.2014.8.26.0196
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bruno César Bernardes
Comarca: Franca
Voto no 46.934
O
ora
apelado
foi
denunciado
por
tentativa de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c o
art. 14, II, ambos do Código Penal), em razão de fato ocorrido no
dia 21 de outubro de 2014, por volta de 3h30, na Avenida
Aparecida
Silva
Malhes,
no
estabelecimento
comercial
denominado “Baianinho Lanches”, Franca, quando tentou
subtrair, para si, durante o repouso noturno e mediante
rompimento de obstáculo, um aparelho de som Micro System,
marca Philips, 12 latas de cerveja e um paliteiro de vidro, tudo
avaliado em R$427,00, bens pertencentes à vítima Amadeu José
Cardoso, não consumando o delito por circunstâncias alheias a
sua vontade. Ao final da instrução foi condenado, nos termos da
denúncia, a 1 ano e 13 dias de reclusão, no regime aberto, mais
o pagamento de 4 dias-multa, piso (fls. 242-252).
Apela da sentença o Ministério Público,
buscando a exclusão da compensação entre reincidência e
confissão espontânea, bem como estabelecimento do regime
semiaberto para desconto da reprimenda (fls. 269-272).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 276-288).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023258-48.2014.8.26.0196 -Voto no
3
oficia no sentido do provimento do recurso (fls. 307-310).
É o relatório.
Não se discute nos autos acerca da
materialidade ou autoria delitiva, salientando que a confissão,
afirmada pelo réu em juízo, foi ratificada pelo conjunto
probatório coligido na instrução.
Assiste parcial razão ao apelo do Parquet.
Verifica-se
que
a
base
foi
elevada,
acertadamente, em um sexto, por conta da condenação
certificada à fl. 102 dos autos.
Na segunda etapa, conquanto se deva
considerar a confissão do réu no cálculo, não se pode perder de
vista que a reincidência decorre de duas condenações anteriores
transitadas
em
julgado
(processo
no
0039674-
96.2011.8.26.0196, fl. 105 e no 0027927-86.2010.8.26.0196,
fls. 107-108), ambos por crime de furto qualificado. Assim,
mostra-se mais razoável elevar a pena em um sexto, e não
simplesmente compensar aquelas circunstancias. Assim, a pena
alcança 2 anos, 8 meses e 20 dias, e 12 dias-multa.
Mantido os demais critérios adotados na
terceira etapa da dosimetria, elevação de um terço pelo repouso
noturno e redução máxima pela tentativa, a pena é tornada
definitiva em 1 ano, 2 meses e 15 dias de reclusão, mais 5 dias-
multa, piso.
Quanto ao regime prisional, anota-se que a
reincidência específica do réu não permite a conversão por restritiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023258-48.2014.8.26.0196 -Voto no
4
de direitos. Entretanto, tendo servido de obstáculo a outros
benefícios, não pode impedir, a um só tempo, também o deferimento
do aberto.
Ora, o estabelecimento do regime inicial de
execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser
tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico
tutelado, ou mais reprovável a conduta do agente. Sem a observância
dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e
passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito
deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Ademais,
o
princípio
constitucional
de
individualização da pena deve sempre ser observado, sendo que a
interpretação literal da norma penal, nesses casos, não é a mais
adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada
nestes autos, com delitos de consequências bem mais graves para o
ofendido, onde a segregação social se faz necessária.
Destarte, agiu corretamente o magistrado ao
considerar, para o estabelecimento do regime prisional, outras
circunstâncias específicas do caso concreto, como o fato de se tratar
de crime praticado sem violência ou grave ameaça, a restituição dos
bens à vítima, bem como o montante final da pena imposta.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, para elevar a pena de Bruno César
Bernardes a um (1) ano, dois (2) meses e quinze (15) dias de
reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de cinco (5) dias-
multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença
apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator